Tribunal: CARF
Processo: 10930.722133/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722133/2014-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.129 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECLARAÇÃO
ENTREGUE NO PRAZO. COMPROVAÇÃO.
Afasta-se a multa aplicada pelo atraso na entrega da declaração, quando restar
comprovado que a GFIP foi entregue no prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de multa por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativa ao ano-calendário de 2009
(competência 13/2009), conforme auto de infração constante das e-fls. 8, em relação à qual o
autuado apresentou impugnação na qual alega que entregou tempestivamente a declaração,
conforme documentos que junta aos autos, que comprovariam a entrega tempestiva da
declaração.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação sob os seguintes argumentos (e-fls.
54):
Comprovam inequivocamente a entrega de GFIP/Sefip para previdência os documentos
(item 11.2, manual GFIP/Sefip): protocolo de envio de arquivos, emitido pelo
conectividade social; o comprovante de declaração à Previdência; e o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722133/2014-05
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722133/2014-05

comprovante/protocolo de solicitação de exclusão. Não constam os documentos
pertinentes da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/2/2019 (e-fls. 62), o
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário em 21/3/2019 (ef-ls. 63), no qual solicita que
sejam reanalisados os documentos anexados aos autos, que comprovariam a entrega correta do
arquivo Sefip no prazo correto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no recurso.
Mérito
Entendo que o recurso merece prosperar. Conforme apontado na decisão
recorrida, os documentos que comprovam que houve a efetiva entrega da GFIP são, de acordo
com o item 11.2 do Manual da GFIP, aprovado pela Instrução Normativa RFB no 880, de 16 de
outubro de 2008, vigente à época da ocorrência do fato gerador:
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
Nesta esfera recursal o contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe competia,
pois às e-fls. 63 do recurso voluntário consta o Protocolo de Envio de Arquivos emitido pelo
Conectividade Social, que atesta que o “arquivo macor.sfp foi armazenado na caixa postal da
funcionalidade SEFIP/PREV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/01/2010 às 09:36. O
número deste Protocolo de envio de arquivos é ... Este número é sua garantia do recebimento
do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento...”
Ademais, nesta esfera recursal o contribuinte juntou às e-fls. 30 a 46 relação dos
trabalhadores constantes do arquivo SEFIP – RE sem encargos de FGTS (já que a GFIP é na
modalidade 1, ou seja, sem FGTS a recolher), na qual consta a mesma data/horário constante do
protocolo de envio, o que também demonstra que houve apresentação da GFIP no prazo e
autoriza a concluir que o contribuinte, de fato, cumpriu com sua obrigação tempestivamente.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.(documento assinado digitalmente)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722133/2014-05

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital